Tribunal: TJDFT
Processo: 0017475-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de requisição de precatório expedida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 14101/93 (ID 7775168, p. 1), proposto em desfavor do SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DE BRASÍLIA - SALUB. Constam na referida requisição como credores LAERCIO MENDES VIEIRA e LEILA MENDES VIEIRA. Todavia, a credora LEILA MENDES VIEIRA peticionou nos presente autos informando que o CPF correto é 822.895.491-34. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição dos credores na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos constando o CPF correto da credora LEILA MENDES VIEIRA. Concedo ao presente despacho força de ofício. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios